Tribunal: TJBA
Processo: 8006329-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006329-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS TECNICOS ADM. DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC.

Advogado(s)
:
CAROLINE SERRA CASTRO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIVERSIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRAU MÁXIMO. RETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da ação ajuizada pelo Sindicato AFUSC, na qualidade de substituto processual de servidor público estadual, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (30%), com efeitos financeiros retroativos a outubro de 2019, além de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do sindicato para propor ação em nome de filiado; (ii) analisar a legitimidade passiva da UESC em demandas de cunho remuneratório; (iii) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical; (iv) apurar eventual cerceamento de defesa por ausência de perícia judicial; e (v) examinar o direito ao adicional de insalubridade, o grau de exposição e a retroatividade do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato possui legitimidade ativa para substituir processualmente seus filiados em demandas que envolvam direitos decorrentes da relação funcional, conforme o art. 8º, III, da CF/88 e consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

A UESC, enquanto ente empregador direto e responsável pela folha de pagamento, é parte legítima para figurar no polo passivo de ações relativas a direitos remuneratórios de seus servidores, ainda que o laudo técnico dependa de instância administrativa estadual.

A concessão da gratuidade de justiça ao sindicato é válida quando lastreada em declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3º, do CPC, não havendo provas robustas nos autos que infirmem a presunção legal.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base na suficiência das provas documentais, decide pela antecipação do julgamento, especialmente se as partes, quando intimadas, não indicaram outras provas a serem produzidas (art. 370 do CPC).

O adicional de insalubridade encontra respaldo no art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94 e nas normas da NR 15, sendo devido quando comprovada, ainda que por prova documental qualificada, a exposição habitual a agentes nocivos, como verificado nos autos.

A inércia da Administração em emitir o laudo técnico no prazo legal autoriza a retroatividade dos efeitos financeiros ao término do prazo previsto no art. 8º do Decreto Estadual nº 16.529/2016.

A fixação do grau máximo (30%) está amparada no padrão normativo aplicável às atividades laboratoriais com exposição contínua a agentes químicos, sendo adequada à realidade funcional demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações não providas.

Tese de julgamento:

O sindicato possui legitimidade para ajuizar ação como substituto processual de filiado, quando se trata de direito oriundo da relação de trabalho.

A universidade estadual é parte legítima para responder por obrigações remuneratórias de seus servidores.

A gratuidade de justiça pode ser deferida a sindicato com base em presunção relativa, se não houver prova que a infirme.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia judicial quando o conjunto documental é suficiente ao deslinde da causa, sobretudo quando as partes foram intimadas a dizer se desejavam produzir provas e permaneceram inertes.

É devido o adicional de insalubridade em grau máximo com efeitos financeiros retroativos, quando comprovada a exposição habitual e injustificada a inércia da Administração em emitir laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 7º, XXIII; 8º, III; 37, caput; CPC, arts. 99, §3º; 370; Decreto Estadual/BA nº 16.529/2016, arts. 4º, 5º e 8º; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, art. 86; NR 15 do MTE; CLT, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC 1726202-9, j. 06.02.2018; TRF3, ApCiv 5001630-57.2023.4.03.6118, j. 12.11.2025; TJPE, AC 0004604-86.2023.8.17.2220, j. 08.08.2024; TJRO, ApCiv 7001231-77.2021.8.22.0014, j. 28.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006329-19.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelantes a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros, e como apelado, o SINDICATO DOS FUNCIONARIOS TECNICOS ADM. DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11